Tribunal: TJMT
Processo: 1022653-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022653-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (AGRAVANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO E, NO REMANESCENTE, DESPROVEU O AGRAVO EM EXECUÇÃO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. ACOLHIDA PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO RECURSO
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRETENSO ACRÉSCIMO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) AO TEMPO REMIDO DA PENA PELO ESTUDO, EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
MARKETING
PELO REEDUCANDO, JÁ REALIZADO PELO JUÍZO SINGULAR –
2. REQUERIDA A REMESSA DAS RESENHAS CONFECCIONADAS PELO APENADO A PARTIR DA LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS À COMISSÃO DE VALIDAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – RELATÓRIOS ELABORADOS SEM QUALQUER SUPERVISÃO PELA EQUIPE RESPONSÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 391/2021 DO CNJ E NA PORTARIA N.º 227/2020/SESP-MT – INVIABILIDADE DE EVENTUAL CONCESSÃO DA REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA –
RECURSO JULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO REMANESCENTE, CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se após a interposição do agravo em execução defensivo o MM. Juízo singular concedeu ao reeducando a pretendida aplicação da regra prevista no art. 126, §5.º, da Lei n.º 7.210/84, acrescendo a fração de 1/3 (um terço) ao tempo remido da pena pelo estudo, em razão de ter concluído o curso de graduação em
Marketing
, um dos pedidos constantes nas razões recursais, evidente que houve a prejudicialidade parcial do pleito, em razão da perda do objeto do recurso neste ponto.

2.

Realizada a leitura de obras literárias pelo apenado sem qualquer supervisão de equipe profissional, a inviabilizar a aferição do prazo da leitura de cada obra e se a elaboração das respectivas resenhas se deu sem consulta, torna-se totalmente descabida a remessa dos relatórios confeccionados à Comissão de Validação, pois evidente a impossibilidade de concessão de eventual remição da pena pela leitura, uma vez que não preenchidas as condições mínimas previstas na Resolução n.º 391/2021 do CNJ e na Portaria n.º 227/2020/SESP-MT.

AGRAVANTE:

JOSÉ GERALDO RIVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
JOSÉ GERALDO RIVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000841-51.2020.8.11.0042
, que
deixou de aplicar a regra do art. 126, §5.º, da Lei n.º 7.210/84
, acrescendo a fração de 1/3 (um terço) ao tempo remido da pena pelo estudo, em razão de ter concluído o curso de graduação em
Marketing
, com carga horária de 1.680h (mil, seiscentos e oitenta horas); e, ainda,
indeferiu o pedido de remição pela leitura de 20 (vinte) obras literárias
lidas e resenhadas pelo apenado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
149477163, o agravante alega que, nos termos do art. 126, §5.º, da Lei n.º 7.210/84, faz jus
ao acréscimo de 1/3 (um terço) ao tempo de pena remido pelo estudo
,
porquanto comprovou ter
concluído o curso de graduação em
Marketing
, com carga horária de 1.680h (mil, seiscentos e oitenta horas), gerando-se, por conseguinte, um
adicional de 560h (quinhentos e sessenta horas), equivalente a 46 (quarenta e seis) dias
de remição da pena, que, incluído no cálculo penal, ensejará a sua
progressão ao regime semiaberto
, ante o preenchimento do requisito objetivo.

Por outro lado, em relação à leitura das 20 (vinte) obras literárias que realizou de outubro/2020 a abril/2022 e em setembro/2022, aduz ser necessária a
remessa das respectivas resenhas à Comissão de Validação
, a qual constatará “
de maneira inequívoca o atendimento daquelas condições que seguem descritas no artigo 5.º, §1.º, da Resolução N.º 391 de 10/05/2021 do CNJ”
, assegurando-lhe, com isso, o
direito à remição da pena pela leitura
.

Em contrarrazões vistas no ID
149477177,
o
Parquet
manifesta-se,
preliminarmente
, pela ausência de interesse recursal no que pertine ao pedido de aplicação da regra prevista no art. 126, §5.º, da Lei n.º 7.210/84, porquanto a providência requerida já foi adotada pelo MM. Magistrado singular, a ensejar a
perda parcial do objeto do presente recurso
; e,
no mérito
, rechaça a tese defensiva e requer seja
negado o provimento ao agravo em execução
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
149477178.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
155087199,
opina, em sede de preliminar, pela
prejudicialidade parcial do recurso
, especificamente em relação ao pedido de acréscimo da fração de 1/3 (um terço) aos dias remidos pelo estudo, por ter o apenado concluído o curso de graduação em
Marketing
; e, quanto ao pleito remanescente, pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O –
(
PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO RECURSO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, assistem razão ao i. órgão ministerial e à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao afirmarem, nas contrarrazões recursais e no parecer, que houve a prejudicialidade parcial do agravo em execução, pois, ao que se depreende da decisão de ID
149477176 [mov. 124.1], após a interposição do presente recurso, o MM. Juízo singular deferiu a bonificação prevista no art. 126, §5.º, da Lei n.º 7.210/84 ao reeducando, por ter concluído o curso de graduação de
Marketing
, acrescendo ao tempo de pena remido pelo estudo a fração de 1/3 (um terço), e, por consequência, verificando a satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo, progrediu-o ao regime semiaberto.

Veja-se o trecho do aludido pronunciamento judicial:

“
Assim sendo, tendo em vista que o penitente logrou comprovar que concluiu o curso de graduação superior em Marketing durante o cumprimento da pena, aplico a bonificação do percentual de 1/3, sobre as 1.680 horas, que corresponde a 46 (quarenta e seis) dias da pena
.

Por outro lado, a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020)
verbis
:.

(...)

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que considerando que o tempo
remido é computado como pena cumprida para todos os efeitos legais
e a aplicação do acréscimo de 1/3 em razão da conclusão do curso superior, o apenado até a presente data cumpriu, já acrescidas a remição de 223 (duzentos e vinte e três) somados aos 46 (quarenta e seis) dias do (acréscimo 1/3) e a detração de 308 (trezentos e oito) dias, 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena, logo, já preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime.

Soma-se isso ao fato de que não há informações nos autos acerca de violações cometidas pelo apenado, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a)
JOSÉ GERALDO RIVA
para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade
”.

Nessas condições,
tornou-se inócua a discussão quanto o acréscimo da fração de 1/3 (um terço) ao tempo de pena remido pelo estudo, em razão da conclusão da graduação em
Marketing
pelo ora agravante e a consequente possibilidade de progredi-lo ao regime intermediário
, visto que tais providências já foram tomadas na instância primitiva.

Ante o exposto,
acolho as preliminares
arguidas pelo i. Ministério Público e pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO
o presente agravo em execução penal, especificamente em relação ao pedido de aplicação da regra prevista no art. 126, §5.º, da Lei n.º 7.210/8 e consequente progressão do reeducando ao regime semiaberto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, pertinente ao pleito remanescente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal nesse ponto.

Consoante relatado, almeja a i. Defesa técnica que as resenhas elaboradas pelo reeducando
JOSE GERALDO RIVA,
relativas à leitura de 20 (vinte) obras literárias nos meses de outubro/2022 a abril/2022 e em setembro/2022, sejam remetidas à Comissão de Validação para a verificação da satisfação ou não das
condições estabelecidas na Resolução n.º 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, e, em caso de análise positiva, que seja o agravante beneficiado com a remição de pena pela leitura.

Todavia,
o pedido não faz jus à acolhida
.

Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o aprimoramento
profissional e educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Além disso, o período de dedicação do reeducando aos trabalhos e estudos no âmbito da unidade prisional enseja a bonificação do esforço empreendido, extraindo-se da legislação atinente à execução penal critérios objetivos para decrescê-lo do tempo de pena privativa de liberdade submetida ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.

Desta feita, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que o cálculo de remição da pena pelo
estudo
se dê na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias; e pelo
trabalho
na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados.

Conquanto o aludido dispositivo legal não preveja expressamente a remição da pena pela leitura, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que inexiste óbice na utilização da interpretação analógica
in bonam partem
para ampliar o sentido e alcance da norma, no tocante à expressão “estudo” para que compreenda, também, a “leitura”, pois inegável que ambos estão intimamente ligados e são indispensáveis ao processo de formação intelectual do apenado que auxiliará na sua reintegração e reinserção social.

De acordo com o doutrinador André Ribeiro Giamberadino, “
A remição pela leitura é modalidade de remição pelo estudo e não exige alteração legislativa para poder ser implementada, sendo constitucional e possível, ainda, sua previsão em leis estaduais, tendo em vista o art. 24, I, da Constituição, que prevê competência legislativa concorrente para União, Estados e Distrito Federal em matéria de direito penitenciário. O direito à remição pela leitura foi reconhecido pelo STF em março de 2021 (STF, AgRg no HC 190.806/SC, 2ª T. j. 30/03/2021)”
(GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários a Lei de Execução Penal. 3ª edição, Belo Horizonte, Editora CEI, 2021).

Nessa toada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 391/2021, que revogou a Recomendação n.º 44/2013-CNJ, a qual estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição da pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade e prevê
expressamente
em seu artigo 2.º a possibilidade de remição da pena por meio da leitura de obras literárias. Veja-se:

“Art. 2º
O reconhecimento do direito à remição de pena

por meio de práticas sociais educativas considerará
as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a
leitura de obras literárias
”.

E, de acordo com o previsto no art. 5.º da mencionada Resolução, a pessoa com a liberdade restrita que pleitear a remição da pena pela leitura deverá registrar o empréstimo da obra literária do acervo da biblioteca da unidade prisional, a fim de possibilitar o cômputo do prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a realização da leitura, após o que o agente terá 10 (dez) dias para apresentar um relatório, que será avaliado pela Comissão de Validação, observando a estética textual, a fidedignidade e a clareza do texto.

O resultado será encaminhado ao d. Juízo das Execuções para que decida sobre o aproveitamento da leitura a título de remição da pena, contabilizando-se para cada obra lida 04 (quatro) dias de remição de pena, no limite de 12 (doze) obras e 48 (quarenta e oito) dias a remir, no prazo de 12 (doze) meses.

Para ilustrar, transcrevo o disposto no art. 5.º,
caput
, incs. IV e V, e §1.º, da Resolução n.º 391/2021 no CNJ:

“Art. 5º Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:

(...)

IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade
registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra
, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;

V
– para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) meses.

§ 1º
O Juízo competente instituirá Comissão de Validação, com atribuição de analisar o relatório de leitura, considerando-se
, conforme o grau de letramento, alfabetização e escolarização da pessoa privada de liberdade,
a estética textual (legibilidade e organização do relatório), a fidedignidade (autoria) e a clareza do texto (tema e assunto do livro lido)
, observadas as seguintes características
”
.

Esse benefício vem sendo implementado no sistema penitenciário federal com base na Portaria Conjunta n.º 276, de 20/06/2012, do Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal.

Por sua vez, no âmbito estadual, o programa da remição da pena pela leitura é disciplinado pela Portaria n.º 227/2020/SESP-MT, que prevê condições semelhantes àquelas dispostas na Resolução n.º 391/2021 no CNJ, acrescendo, em seu artigo 6.º, que a resenha a ser elaborada pelo sujeito privado da liberdade “
será desenvolvida em sala de aula, em formulário padronizado, sem consulta e sob a supervisão da equipe responsável
”.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, muito embora a documentação acostada
sob os IDs n.º
149477169, n.º 149477171 e n.º 149477172 sugira ter
JOSÉ GERALDO RIVA
lido 20 (vinte) obras literárias nos meses de
outubro/2020 a abril/2022 e em setembro/2022,
não há como aferir o interregno de tempo em que realizou a leitura de cada obra
, pois sequer existe o registro de empréstimo do acervo de biblioteca de unidade prisional

Tampouco é possível constatar se as respectivas resenhas foram elaboradas sem consulta
, como determina o art. 6.º da
Portaria n.º 227/2020/SESP-MT,
uma vez que toda a atividade foi realizada pelo apenado de forma autônoma, sem o conhecimento e supervisão da equipe responsável, mesmo porque, à época, cumpria sua pena privativa de liberdade em regime fechado diferenciado, mediante recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica, em razão de Acordo de Colaboração Premiada homologado por este eg. Sodalício.

Desse modo, inexiste razão para a remessa dos relatórios de leitura à Comissão de Validação, como requer a i. Defesa técnica, pois, de plano, já se evidencia a não satisfação dos requisitos mínimos previstos na Resolução n.º 391/2021 do CNJ e
na Portaria n.º 227/2020/SESP-MT, o que, por óbvio, inviabiliza eventual validação pela referida comissão das resenhas elaboradas pelo agravante, o que é essencial para a homologação da remição de pena pela leitura pelo magistrado singular.

Nesse sentido são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO OU SUPERVISÃO DA UNIDADE PRISIONAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é possível a remição de parte do tempo da execução da pena pela atividade de leitura, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal, nos termos da Recomendação n. 44/2013 e Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta n. 276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal.

2. Na hipótese em apreço, o pedido de remição formulado pelo paciente não encontra amparo na legislação de regência.

3. Uma "vez desvinculadas de qualquer programa oficial, não podem as resenhas - não obstante caracterizem atividade intelectual/recreativa do paciente - servir para fim de remição da pena. Para tanto é imprescindível a vinculação a programa oficial, quando então haverá abatimento da pena" (AgRg no HC n. 691.607/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 758.276/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022) - destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR LEITURA. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO. FISCALIZAÇÃO PREJUDICADA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não olvido que "a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal (REsp 744.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 5/6/2006)" (AgRg no HC n. 549.304/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/3/2020).

2. Todavia,
consoante apontado pela Corte de origem, "não há confirmação do período em que a leitura de cada obra ocorreu, registro de empréstimo da obra literária do acervo da biblioteca da unidade, sequer consta, nos presentes autos, as alegadas resenhas elaboradas e, como apontou o MM. Juízo de origem, estas não foram analisadas por qualquer profissional ou comissão (fls. 06/07), não restando preenchidos, portanto, os requisitos dispostos na Resolução 391/2021 do CNJ a autorizar a concessão do benefício"
.

3. Agravo regimental não provido
” (AgRg no HC n. 735.047/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022) – destaquei.

"
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. REMIÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A PROGRAMAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese em debate, ainda que seja reconhecido o engajamento do paciente na leitura de obras literárias, elas não foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional.

2. Agravo regimental desprovido
" (AgRg no HC n. 679.366/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021) – destaquei.

Portanto, a atuação do d. Juízo da Execução Penal revela-se harmônica com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual
não há falar em reforma da decisão recorrida
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
acolhendo a preliminar
arguida pelo Ministério Público,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO
o agravo em execução penal interposto por
JOSÉ GERALDO RIVA
, especificamente
em relação ao pedido de aplicação da regra prevista no art. 126, §5.º, da Lei n.º 7.210/8 e consequente progressão do reeducando ao regime semiaberto.

E,
quanto ao pleito remanescente
de remessa das resenhas de leitura elaborada pelo reeducando à Comissão de Validação, a fim de aferir a possibilidade de ser beneficiado com a remição de pena pela leitura,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000841-51.2020.8.11.0042

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023